Tribunal: STF
Processo: RE 100509
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. E INADMISSIVEL,
QUANDO OS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL TEM COMO VITIMAS PESSOAS
DIVERSAS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (C.P., ART-214), CONTRA VITIMAS
DIFERENTES. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DO
STF. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO, NA PARTE EM QUE RECONHECEU CRIME CONTINUADO, EM SE
TRATANDO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, CONTRA VITIMAS DIVERSAS,
PROCEDENDO AINDA A UNIFICAÇÃO DAS PENAS APLICADAS AO RÉU.